Tribunal: CARF
Processo: 16327.721020/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721020/2017-21
ACÓRDÃO
1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CARGILL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. TRIBUTO INDEDUTÍVEL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em
efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos
discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do
art. 151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, tendo nítido caráter de provisão.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, quanto à necessidade de adição dos valores de provisão com tributos com
exigibilidade suspensa, vencidos os conselheiros Henrique Nimer Chamas (relator), Miriam Costa
Faccin e Natália Uchôa Brandão. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, em relação à incidência de juros de mora sobre multa de ofício,
nos termos do relatório e voto do relator. Designado o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior,
para redigir o voto vencedor quanto à matéria em relação à qual o relator foi vencido.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
2
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 28a Turma da DRJ08,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado o auto de infração de CSLL (fls. 171 a 180),
referente aos anos-calendários de 2012, 2013 e 2014, em virtude de insuficiência de adição à base
de cálculo da CSLL relacionada a tributos e contribuições com exigibilidade suspensa.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 164 a 169), destaco
as seguintes informações:
INFRAÇÃO FISCAL APURADA
CSLL: Falta de adição de provisão com tributos com exigibilidade suspensa nos valores de
R$ 3.452.319,55, R$ 3.628.226,03 e R$ 4.565.177,81, nos anos-calendário de 2012, 2013 e
2014, respectivamente.
(...)
Atendendo à intimação fiscal, o contribuinte prestou os seguintes esclarecimentos:
“Tratam-se os valores referidos no item 3 supra de depósitos judiciais realizados no curso
do processo n. 2005.61.00.011034-5, impetrado pelo Banco Cargill S.A., para afastar as
disposições da Lei 9.718/98, que, no entender da intimada, alargou indevidamente a base
de cálculo das contribuições ao PIS a COFINS, bem como majorou ilegalmente a alíquota
da COFINS.
(...)
Tais lançamentos, assim registrados, revestem-se, em essência, das características das
provisões. Não se pode confundi-los com exigibilidades futuras do passivo, pois não
possuem o grau de certeza necessário à configuração das obrigações. São meras
expectativas que, por prudência, o litigante tem por bem registrar em sua contabilidade,
evitando impactos futuros imprevistos sobre seu patrimônio. Assemelham-se, pois, às
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
3
provisões para riscos fiscais. Este é o entendimento da Receita Federal do Brasil,
reafirmado na Solução de Divergência no 9/2013, DOU de 19 de julho de 2013, da Cosit
(Coordenação-Geral de Tributação) que tem a seguinte ementa:
(...)
Tratando-se, portanto, de provisão, não há que se falar em ausência de dispositivo legal,
pois, quando deduzidos na apuração do lucro contábil da empresa, de acordo com o
regime de competência, devem ser adicionados na determinação da base de cálculo da
CSLL, por força do disposto no art. 13, I, da Lei no 9.249/1995, a seguir transcrito.
L.9.249/95. Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei
9.430, de 1996) .......................”
(...)
Pelo exposto, estamos recompondo as bases de cálculo da CSLL de 2012 a 2014 a fim de
recalcular e efetuar o lançamento da diferença da contribuição devida, conforme o auto
de infração que acompanha este TVF, em razão da falta de adição de provisão não
dedutível nos valores de R$ 3.452.319,44, R$ 3.628.226,03 e R$ 4.565.177,81,
respectivamente.
Enquadramento Legal: Arts. 2o e 3o da Lei no 7.689/88; art. 2o da Lei no 8.034/90; arts. 2o
e 13, Inciso I, da Lei no 9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; e
art. 17 da Lei no 11.727/2008 (conversão da MP no 413/2008).
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 189 a 202). Defende a ocorrência de
vício de fundamentação legal, pois a dedução de tributos com a exigibilidade suspensa realizada
pela Impugnante não decorre de despesas reconhecidas no resultado em razão da constituição de
provisões, mas sim de um passivo efetivo, não sendo mera contingência passiva ou provisão,
invocando a Deliberação CVM no 489/05 e o Pronunciamento no 25 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis; no mérito, afirma que não há previsão legal para a adição dos
tributos com exigibilidade suspensa à base de cálculo da CSLL e sustenta a ilegalidade da cobrança
de juros sobre a multa.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão assim ementado (fls.
fls. 252 a 259):
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
4
PROVISÃO NÃO DEDUTÍVEL. TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR MEDIDA
JUDICIAL.
O tributo ou contribuição cuja exigibilidade estiver suspensa por medida judicial, e
respectivos juros, são indedutíveis para efeito de determinação da base de cálculo da
CSLL, visto que se referem a situação de solução indefinida, apresentando nítido caráter
de provisão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/02/2016
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 03 de outubro de 2022 e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 268 a 280) em 01 de novembro de 2022, reprisando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Nulidade por falta de Fundamentação Legal do Auto de Infração
A contrário do que alega a contribuinte, o auto de infração foi devidamente
fundamentado, conforme se extrai do enquadramento legal contido tanto no TVF quanto no
lançamento de ofício realizado.
Não vislumbro qualquer vício que macule o lançamento das exigências fiscais, sob a
ótica do artigo 59 do Decreto 70.235/1972 e nem violação ao artigo 10 do mesmo diploma
normativo.
Segundo o TVF, as normas infringidas pela contribuinte seriam as seguintes:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
5
Enquadramento Legal: Arts. 2o e 3o da Lei no 7.689/88; art. 2o da Lei no 8.034/90; arts. 2o
e 13, Inciso I, da Lei no 9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; e
art. 17 da Lei no 11.727/2008 (conversão da MP no 413/2008).
O auto de infração assim enquadrou as infrações:
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o e 13 da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96.
Art. 28 da Lei no 9.430/96 com as alterações dadas pelo art. 39 da MP no
563/12 e art. 49 da Lei no 12.715/12.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Verifica-se, portanto, que a autoridade fazendária promoveu a devida descrição dos
supostos atos infracionais à legislação tributária, bem como discriminou os fundamentos
normativos correspondentes. Além disso, inexiste qualquer prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte, porquanto as apurações que fundamentam o lançamento de ofício são claras e
objetivas.
Não há nulidade a ser reconhecida, porquanto o ato administrativo cumpre os
requisitos da legalidade. Quaisquer discussões sobre o acerto do lançamento de ofício é matéria
de mérito a ser enfrentada adiante.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.

MÉRITO
Adição dos Depósitos Judiciais de Tributos com Exigibilidade Suspensa (PIS e Cofins) à base de
cálculo da CSLL
Embora o auto de infração verse apenas sobre a exigência de CSLL, deve-se
identificar o funcionamento do sistema jurídico relacionado ao IRPJ para se adequadamente
compreender o litígio.
O artigo 41 da Lei no 8.981/1995 disciplina que os impostos e contribuições
suportados pelas empresas são dedutíveis do lucro real, ressalvadas, entretanto, as exceções
contidas em seus parágrafos. O que interessa ao deslinde do feito é a previsão normativa do §1o,
que exclui a dedutibilidade dos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
6
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Ao menos em matéria de IRPJ, é certo que o caput do mencionado artigo determina
a obediência ao regime de competência para a apropriação das despesas incorridas com o
pagamento dos tributos, não se tratando, contudo, de provisões para o pagamento das “despesas”
com tributos.
Essa norma também encontra esteio no artigo 6o, §4o, do Decreto-lei no
1.598/1977, a seguir transcrito, garantindo a neutralidade dos efeitos tributários das parcelas de
ajustes na apuração do lucro líquido:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele excluídos,
serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido
ou a ele adicionados, respectivamente.
Portanto, a regra é o regime de competência: pode-se deduzir do lucro real os
tributos pagos no próprio ano em que a sua exigência jurídica ocorre. Contudo, quando suspensa a
exigibilidade desses tributos, essa dedutibilidade não poderia ocasionar efeitos na apuração do
lucro real, de modo que se utiliza o conceito do regime de caixa, isto é, os depósitos judiciais que
garantem a suspensão da exigibilidade do tributo, por constituírem uma situação não perfeita sob
a ótica jurídica (não é pagamento), acarretarão os efeitos fiscais da dedutibilidade do lucro real
somente quando cessada a causa da suspensão da exigibilidade (evento futuro e incerto).
Pragmaticamente, então, o desembolso ocorre antes desse evento futuro, sem
diminuir o lucro real do período; contudo, em caso de insucesso da contenda, a conversão do
depósito judicial em pagamento gera o efeito da dedutibilidade sob o regime de caixa, inclusive,
para fins de pedidos de restituição ou compensação com saldo negativo, ao passo que caso a
demanda seja exitosa, o levantamento dos valores depositados judicialmente, ao menos sobre o
principal, não atrairiam o fato gerador do imposto sobre a renda, já que é uma mera
recomposição do patrimônio já existente num período anterior.
No que tange à CSLL, o artigo 2o, §1o, alíneas “a” e “c”, itens 3 e 6, da Lei no
7.689/1988 trata da base de cálculo da contribuição:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
7
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
E nessa construção caminhou tanto a autoridade fiscal quanto o Acórdão da DRJ,
pois equipararam os depósitos judiciais que suspenderam a exigibilidade de tributo discutido
judicialmente como provisão, cuja regra é pela indedutibilidade tanto do lucro real quanto da
base de cálculo da CSLL, conforme disposto no artigo 13, inciso I, da Lei n o 9.249/1995, a seguir
transcrita:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de
previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
Mais uma vez, analisando a hipótese normativa, verifica-se que a priori as provisões
são indedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Não obstante as normas analisadas sejam distintas, tal como ocorre no caso do
IRPJ, o que se busca é a neutralidade fiscal das provisões, pois sendo indedutíveis, não são
consideradas, ao menos no momento inicial, como despesas operacionais da entidade; logo, a
menos que não tenha sido adicionada ao lucro líquido, sua reversão também não será considerada
receita da atividade econômica.
Por fim, retornando à Lei no 8.981/1995, o artigo 57 traz uma aproximação entre o
IRPJ e a CSLL que sabidamente é enfrentada no tema sob análise, embora não seja objeto da
acusação fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
A delimitação da controvérsia, portanto, diz respeito a (i) identificar se os depósitos
judiciais que suspendem a exigibilidade de tributos, no caso, do PIS e da Cofins, são provisões,
atraindo o entendimento da DRJ esteado no artigo 2o, §1o, alíneas “a” e “c”, itens 3 e 6, da Lei no
7.689/1988 c/c artigo 13, inciso I, da Lei n o 9.249/1995 (acusação fiscal); ou (ii) se há regra
específica para a adição de tais depósitos judiciais na base de cálculo da CSLL, porquanto parte do
resultado do exercício apurado com observância da legislação comercial e, então, seria necessária
a adição para neutralizar os efeitos do depósito judicial (tese defendida pela contribuinte).
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
8
A acusação fiscal deixa claro que os depósitos judiciais que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário são provisões e esteia o auto de infração nessa premissa (o
artigo 2o, §1o, alíneas “a” e “c”, itens 3 e 6, da Lei no 7.689/1988 c/c artigo 13, inciso I, da Lei n o
9.249/1995). Não há acusação relacionada à aplicação do artigo 57 da Lei no 8.981/1995 para
demonstrar a referibilidade da CSLL com relação ao IRPJ e subsumir os fatos à norma do artigo 41,
§1o, da mesma lei.

Depósitos Judiciais – Provisões e Passivos Contingentes
A fim de escrutinar se os tributos com exigibilidade suspensa por depósito judicial
são provisões, valho-me das lições do CPC no 25:
Definições
10. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados:
Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos.
Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar
benefícios econômicos.
Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada
que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa
obrigação.
Obrigação legal é uma obrigação que deriva de:
(a) contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos);
(b) legislação; ou
(c) outra ação da lei.
(...)
As situações limítrofes não são facilmente definidas. E, de fato, ao analisar os
demonstrativos contábeis da contribuinte, nota-se que esta classificou os depósitos judiciais
como provisões.
Conceitualmente, os depósitos judiciais até poderiam ser considerados provisões,
desde que se entenda que a suspensão da exigibilidade implica a ausência de prazo certo para o
pagamento, já que o valor não é incerto. Contudo, também é razoável entender que, para fins
contábeis, a suspensão da exigibilidade não influencia no reconhecimento contábil, mantendo a
certeza sobre os valores e o prazo para pagamento dos tributos, sendo que então os depósitos
judiciais seriam passivos decorrentes de um evento (obrigação legal), isto é, da legislação
tributária.
Eis a definição do passivo contingente no CPC no 25:
Passivo contingente é:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
9
(a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não
totalmente sob controle da entidade; ou
(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida
porque:
(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja
exigida para liquidar a obrigação; ou
(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.
Ainda, o CPC no 25 diferencia a provisão do passivo contingente:
Relação entre provisão e passivo contingente
12. Em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao
seu prazo ou valor. Porém, neste Pronunciamento Técnico o termo “contingente” é
usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência
somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
incertos não totalmente sob o controle da entidade. Adicionalmente, o termo passivo
contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento.
13. Este Pronunciamento Técnico distingue entre:
(a) provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que possa ser feita
uma estimativa confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de
recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação;
e
(b) passivos contingentes – que não são reconhecidos como passivo porque são:
(i) obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não
uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos, ou
(ii) obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento deste
Pronunciamento Técnico (porque não é provável que seja necessária uma saída de
recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode
ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação).
Tratando-se de obrigação tributária, sabe-se que valor e o prazo para pagamento é
certo na lei, embora a suspensão da exigibilidade pode tornar incerto o prazo da obrigação (e não
o prazo legal). Contudo, não necessariamente será equiparado o depósito judicial que suspende a
exigibilidade do crédito tributário a uma provisão. Poderá, em algumas situações, ser um passivo
contingente - a depender dos critérios relacionados ao seu reconhecimento contábil (conforme
previsto no CPC no 25).
Também não há como sustentar que os depósitos judiciais seriam sempre
provisões, pois como assevera o próprio auditor fiscal no TVF:
Pressupõe-se que o litigante de boa-fé, ao contestar determinada exigência tributária,
possui a convicção sobre o seu descabimento, por ilegalidade ou inconstitucionalidade. Se
aceita a tese que desenvolve em juízo, a obrigação tributária não se concretizaria e, por
lógica, essa concepção deveria se refletir em sua contabilidade. Ou seja, não seria
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
10
necessária a apropriação de despesa relativa aos tributos “sub judice” por não configurar
a incidência.
A premissa não é verdadeira: a obrigação tributária tem prazo e valores certos,
previstos em lei, e a obrigação reconhecida contabilmente poder assumir as duas naturezas
(provisão ou passivo contingente). Em princípio, a natureza coercitiva da lei é inafastável e
independentemente do questionamento feito na justiça, a obrigação tributária se concretiza, até
que a decisão judicial transitada em julgado a afaste.
Então, o “litigante de boa-fé”, ao contestar a exigência tributária, de fato, tem a
convicção sobre o seu descabimento, contudo, ele tem a certeza de sua exigência. Sendo assim, a
discussão judicial não retira os efeitos da exigibilidade do tributo questionado, apenas suspende o
dever de pagar em hipóteses normativas específicas, porém, a obrigação continua sendo líquida
(prazos e valores certos) e essa liquidez possibilita que o contribuinte efetue o depósito judicial do
montante integral do tributo, requisito para a suspensão da exigibilidade.
Ainda, como o dever de pagar fica suspenso, apenas a decisão judicial colocará fim
no litígio. Em outras palavras, o evento futuro que é a decisão judicial se adequa exatamente à
definição de passivo contingente por obrigações possíveis do CPC: “sua existência somente será
confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o
controle da entidade” e “ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação
presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos”.
Mas a dificuldade permanece, pois, se o evento futuro é a decisão judicial, ao
menos em termos contábeis, paira incerteza sobre o prazo desse pagamento, para fins de
reconhecimento contábil do depósito judicial que suspende a exigibilidade do tributo.
Independentemente da classificação contábil, entretanto, entendo que a solução da
controvérsia parte da interpretação jurídica dos dispositivos legais já mencionados (a previsão
normativa do artigo 41, §1o, da Lei no 8.981/1995 vs. o artigo 2o, §1o, alíneas “a” e “c”, itens 3 e 6,
da Lei no 7.689/1988 c/c artigo 13, inciso I, da Lei n o 9.249/1995). Analiso o tema.

Conflito entre as normas aplicáveis ao IRPJ e a previsão do artigo 13, inciso I, da Lei no
9.249/1995
Diante de todo o cenário, entendo que inexiste regra de adição específica para a
CSLL sobre o tema, bem como que a norma do artigo 41, §1o, da Lei no 8.981/1995 é especial, não
se aplicando ao caso a disciplina do artigo 13, inciso I, da Lei no 9.249/1995.
O artigo 57 da Lei no 8.981/1995 não equipara as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
a fim de subsumir os fatos à norma do artigo 41, §1o, da mesma lei, que é restrita para a apuração
do IRPJ.
Nesse sentido, ainda que em alguns casos específicos eu pragmaticamente tenha
renunciado à minha posição para reconhecer a referibilidade da CSLL com relação ao IRPJ quando
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
11
o resultado do julgamento não implique prejuízos para o direito analisado, nesse caso específico,
tenho convicção que o pleito da contribuinte merece provimento por este argumento.
Passo a discorrer sobre o tema.
No que tange à CSLL, a dedutibilidade se encontra assegurada pela legislação, sob a
fundamentação de que as limitações à dedutibilidade dos depósitos judiciais para suspender a
exigibilidade de créditos tributários relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo
qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi inaugurada no ordenamento jurídico pela Lei no 7.689/1988; reduziu-se a
alíquota do IRPJ e criou-se a contribuição. Esta deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu
regime jurídico próprio, mantendo sua autonomia enquanto tributo.
A base de cálculo da CSLL está prescrita no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, tendo
passado pelas alterações introduzidas pela Lei no 8.034/1990, que destacou sua. De maneira mais
ampla, foi delineada pelo artigo 2o como o valor do resultado do exercício, contábil, antes da
provisão para o imposto de renda.
As alterações promovidas pela Lei no 8.034/1990 deram maior concretude à sua
base de cálculo, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes, a exemplo do já
citado no artigo 2o, §1o, alínea “c”.
Com a promulgação da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi alterada pela Lei no
9.065/1995, o artigo 57, ainda que traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à apuração e
pagamento, especialmente no que concerne ao vencimento, pagamento, período e dinâmica de
apuração, ressalva que tais aproximações não se aplicariam à base de cálculo e às alíquotas
previstas na legislação em vigor, salvo alterações expressas na própria lei.
A referida autonomia foi reafirmada pela primeira parte do artigo 13 da Lei no
9.249/1995, que aproximou as bases de cálculo de ambos os tributos por meio de sua submissão à
regra geral de dedutibilidade de despesas do artigo 47 da Lei no 4.506/1964.
É notório o esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre os tributos em comento e da sua interpretação; confirma-se a ausência de plena identidade
entre ambos no que tange sua base de cálculo e suas alíquotas, mas, ainda que tenham como
premissa de definição da base de cálculo o lucro líquido contábil para sua apuração, cada qual
sofre adições e exclusões próprias.
Sob estas premissas, o artigo 41, §1o, da Lei no 8.981/1995, na redação então
vigente, determina a indedutibilidade dos tributos cuja exigibilidade esteja suspensa apenas da
determinação do lucro real (base de cálculo do IRPJ), não trazendo a mesma vedação
relativamente à base de cálculo da CSLL. A previsão legislativa confirma que, caso não houvesse a
ressalva ali prevista, tratar-se-ia de despesa a priori dedutível.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
12
Ao analisar tanto a norma aplicável ao IRPJ quanto aquela que determina a
indedutibilidade das provisões (artigo 13, inciso I, da Lei no 9.249/1995, fundamento da autuação),
colaciono trechos do voto vencido do Acórdão no 9101-003.004:
Compreendo que a única forma de interpretar tais enunciados prescritivos sem que se
admita a existência de um caos normativo em que convivem normas vigentes,
subsequentes e irremediavelmente conflitantes é assumir que o legislador, ao prescrever
o art. 13, I, trata de questão diversa de tributos cuja exigibilidade se encontre suspensa.
Portanto, no caso dos autos, em que se discute a dedutibilidade da base de cálculo apenas
da CSLL de tributos e juros com exigibilidade suspensa, não há incidência do art. 41 da Lei
n. 8.981/95 (pois este é aplicável apenas ao IRPJ), bem como não incide a restrição do art.
13 da Lei n. 9.249/95 (pois este não é aplicável a tributos com exigibilidade suspensa).
Nessa mesma linha, seguem trechos da decisão do Acórdão no 9101-005.921:
Admitir, ademais, que tributos com exigibilidade suspensa, para fins jurídicos,
equivaleriam à provisão – que, como se sabe, é indedutível tanto para o IRPJ quanto
para a CSLL -, significaria conferir letra morta ao § 1° do artigo 41 da Lei 8.981/95,
permitindo, ainda, que o intérprete se coloque indevidamente na posição de Legislador,
o que definitivamente não se sustenta.
É certo que a lei pode, na configuração da hipótese tributária, se valer (i) de conceitos da
linguagem comum ou (ii) de conceitos técnicos (ii.i) próprios ou (ii.ii) por remissão a outros
“ramos do direito” ou ciências, tais como a contabilidade.
Nesse caso específico, todavia a legislação tributária conferiu um tratamento fiscal
próprio aos tributos com exigibilidade suspensa, prescrevendo sua indedutibilidade
apenas para fins de apuração do Lucro Real. Ao assim proceder, o sistema jurídico-
tributário acabou veiculando norma especial a este tipo de dispêndio, especialidade esta
que deveria prevalecer sobre eventual outro tratamento conferido pela ciência contábil
a esta rubrica.
Em outras palavras, ainda que a contabilidade possa eventualmente qualificar o “tributo
com exigibilidade suspensa” como provisão, isso deveria ocorrer exclusivamente no
âmbito daquela ciência, afinal o Direito Tributário, ao regulamentar o tratamento
tributário das despesas com tributos suspensos de forma específica, não incorporou
essa equiparação. Pelo contrário, a lei regulamentou seu tratamento fiscal de forma
expressa, optando pela adição apenas no âmbito do IRPJ.
Há, aqui, o que a doutrina chama de distanciamento entre Direito Tributário e
Contabilidade, situação esta que, com a devida vênia, acabou não sendo levada em conta
pela decisão ora recorrida.
Dessa forma, tributos com exigibilidade suspensa por depósitos judiciais seguem a
disciplina do §1o do artigo 41 da Lei no 8.981/1995, cuja regra é específica para o IRPJ. Não é
aplicável ao caso o artigo 13, inciso I, da Lei no 9.249/1995, pois este trata de situação diversa
(tributos com exigibilidade suspensa vs. provisões).
As normas especiais se sobrepõem às gerais; são institutos jurídicos distintos e com
implicações distintas também.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
13
Com base nesse entendimento, dou provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a exação de CSLL lançada em face da contribuinte.

Juros de Mora sobre Multa de Ofício
Tendo sido vencido quanto ao mérito, analiso a alegação sobre os juros de mora
incidentes sobre multa de ofício.
Ainda assim, pela eventualidade, no que tange à matéria atinente aos juros de mora
incidentes sobre a multa de ofício, o pleito da contribuinte não merece acolhida, em virtude da
necessária aplicação da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, nego provimento quanto a tal matéria.

Conclusão
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exação de CSLL lançada em face da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto S. Jr.,, redator designado

Com a devida vênia do I. Relator, ouso divergir do seu brilhante voto, pelas
razões que se seguem.
Pelo regime de competência, as despesas são reconhecidas em “função da
sua incorrência e da vinculação da despesa à receita”, independentemente do seu reflexo
em caixa. Resta, então, perquirir sobre o cerne da questão, qual seja, os valores relativos
a tributos com exigibilidade suspensa devem ser reconhecidos como despesas
incorridas?
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
14
Ora, pelo regime de competência, para se ter como incorrida uma despesa,
a respectiva exigibilidade há que ser certa e líquida, ainda que não exigível. Ocorre que a
relação jurídico-tributária, estabelecida entre o Fisco (sujeito ativo) e o contribuinte (sujeito
passivo), é uma relação obrigacional, de tal sorte que, se o crédito tributário do Fisco não
goza de certeza e liquidez, a obrigação tributária do contribuinte também não gozará. São
lados da mesma moeda, a sorte de um será o destino do outro.
O que se nota no caso em tela, é que, enquanto discutido judicialmente, o
tributo não goza de certeza e liquidez, pois, se é verdade que a Fazenda Pública pode
constituir unilateralmente título extrajudicial em seu favor - CDA, também é certo que os
créditos nele constituídos gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, pois
admitem prova em contrário, conforme dispõe o art. 204 do CTN.

Convalidando o disposto no art. 204, vale a lembrança da teoria dos graus
sucessivos da eficácia da obrigação tributária, segundo a qual, com o fato gerador, a
obrigação tributária passa a existir; com o lançamento (em caso de lançamento de ofício
ou por declaração), passa a ser atendível; com o vencimento, passa a ser exigível; e com
a inscrição em dívida, passa a ser exequível. Ou seja, é justamente nesse último
momento que a obrigação tributária adquire a presunção de liquidez e certeza.
Assim, equivoca-se a contribuinte quando alega que o crédito tributário já é
certo e líquido desde o fato gerador, mesmo porque, no caso em tela, antes mesmo de
inscrito em dívida, a certeza e liquidez do crédito tributário passou a ser objeto da ação
judicial movida pela contribuinte. Ressalte-se que, no Judiciário, a pretensão do Fisco,
expressa na CDA, é plenamente embargável e destruível, como ocorre com outros títulos
executivos extrajudiciais.
Com efeito, os valores dos tributos com exigibilidade suspensa judicialmente
só poderiam ser lançados a resultado a título de despesa com provisão, pois tais valores
representam expectativas de “valores a desembolsar que, apesar de financeiramente
ainda não efetivadas, derivam de fatos contábeis já ocorridos; isto é dizem respeito
a...prováveis valores a desembolsar originados de fatos já acontecidos
(como...probabilidade de ônus futuro em função de problemas fiscais já ocorridos...)”,
conforme professa os ilustres autores do Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações (editora Atlas, 7a edição, p. 312/313) ao conceituar provisão.
Logo, se tais despesas tem natureza de despesa com provisão com tributos
discutidos em juízo e com exigibilidade suspensa, não há outra conclusão possível, à luz
do ordenamento jurídico pátrio, senão considerá-las indedutíveis da base de cálculo da
CSLL, em face do que dispõe expressamente o art. 13, inciso I, da Lei no 9.249/95.
Como se vê, o caput do art. 13 deixa claro que a norma ali insculpida se
aplica na apuração da base de cálculo da CSLL e o inciso I torna inquestionável a
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
15
indedutibilidade da provisão com tributos discutidos em juízo e com exigibilidade
suspensa.
Por último, reproduzo, por ser pertinente, fragmentos do pronunciamento de
ilustre jurista paulista, transcrito nos autos do processo administrativo no 16327.000171/2006-90
(acórdão no 101-96.423, referenciado pela autoridade fiscal no Termo de Verificação), acerca da
questão que ora se aprecia, se não vejamos:
"(...) Se o contribuinte contesta um tributo lançado, (...) também não reconhece a
existência da obrigação, seja por considerar inconstitucional a lei que a prevê, seja por
considerar que o lançamento não está de acordo com lei válida e, portanto, está em
desacordo com o art. 142 do CTN, perdendo, destarte, a presunção de legalidade. Por
conseguinte, a presunção de validade do ato administrativo de lançamento não é suficiente
para justificar a despesa.
Em qualquer caso, é impossível ao contribuinte alegar em processo a inexistência
da relação jurídica tributária, mas na contabilidade registrar a existência da mesma relação
jurídica tributária, e com isso pretender diminuir o seu lucro.
(...)
Ora, se o contribuinte intenta qualquer ação ou procedimento administrativo,
pelo qual declara não reconhecer a existência da relação jurídica tributária, não pode
singelamente contabilizar a despesa que pressupõe exatamente o reconhecimento da
relação jurídica tributária.
(...)
A contabilização em despesa, pura e simplesmente, além de incorreta e
incoerente, seria insincera, contrária ao princípio da verdade material da contabilidade.
Assim, no caso de obrigação tributária, não é suficiente que ocorra o fato gerador,
ou que a autoridade fiscal declare em lançamento que houve sua ocorrência.
Quando o contribuinte se rebela contra a exigência tributária, não está admitindo
que fato gerador válido tenha ocorrido, caso em que falha a incidência da regra de
reconhecimento da despesa, porque esta não está na posição de ser definitiva e
incondicionalmente devida.
Neste caso, tão somente pelo regime de competência, o contribuinte não poderia
opor ao fisco a pretensão de deduzir uma despesa que ele próprio sustenta ser uma
despesa da qual não é devedor.
Tal pretensão seria contraditória e conflitante com o sistema, o qual, repita-se,
requer a abertura de uma reserva ou de uma provisão na contabilidade, e trata esta conta
como fiscalmente indedutível.
E nenhuma lógica existe na atitude do contribuinte, de dizer que não deve o
tributo quando vierem lhe cobrar, mas dizer na contabilidade que o deve, assim como na
declaração de rendimentos para deduzi-lo fiscalmente.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721020/2017-21
16
Num primeiro momento ele opõe ao fisco suas razões para não reconhecer o
débito, e num momento seguinte, que deveria ser conseqüente, ele, inconseqüentemente,
opõe ao fisco o direito de deduzir o tributo, que só existe se este for devido.
(...)
Assim, se o contribuinte não reconhece o débito não deve registrá-lo pura e
simplesmente como uma despesa a pagar, como o faria em circunstâncias normais. O que
ele deve fazer é registrar o risco em reserva ou provisão, que é indedutivel.
(...)
O essencial, portanto, dentro dos preceitos relativos ao chamado "regime de
competência", é que a dúvida lançada sobre o débito redunda em reserva ou provisão
indedutível, e não em conta de despesa devida e a pagar, correspondente à despesa
fiscalmente dedutível.
O período-base para a dedutibilidade, no caso, passa a ser aquele em que
transitar em julgado decisão contrária à pretensão do contribuinte, quando não mais
haverá risco de perder a demanda (causa da provisão ou reserva) e haverá a perda
definitiva da despesa (dedução da despesa, a débito da provisão ou da reserva).
(...)
É, portanto, a atitude do contribuinte, de não reconhecer a despesa e de
submetê-la ao poder jurisdicional, que requer adequado e consistente registro contábil,
com o conseqüente trato legal.
(..)"
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto S. Jr.,

Fl. 352
DF CARF MF
Original